Tribunal: TJBA
Processo: 0000253-05.2017.8.05.0122
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000253-05.2017.8.05.0122

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CAIO FERNANDES SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RODOLFO MASCARENHAS LEAO, AGEU DE CARVALHO PIMENTEL, FELIPE PEREIRA FERRAZ DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MENORIDADE RELATIVA DO RÉU CAIO FERNANDES SANTOS À ÉPOCA DOS FATOS. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE. VÍTIMA ADOLESCENTE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO DE CAIO FERNANDES SANTOS PROVIDO. APELO DE FILIPE SOARES DE ANDRADE NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por CAIO FERNANDES SANTOS e FILIPE SOARES DE ANDRADE contra a sentença de ID 48038111 e 48038117, proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Itambé, que nos autos da Ação Penal n.º 0000253-05.2017.8.05.0122, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva para condenar os réus pela prática do crime de homicídio (art. 121, do Código Penal), fixando para ambos os réus penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. Narram os autos que, no dia 13 de abril de 2016, por volta das 21:10 horas, em via pública, na Rua José Arnaldo de Oliveira, bairro Valdomiro Santos, Itambé/BA, os denunciados, em comunhão de desígnios e agindo com animus necandi, mediante emprego de arma de fogo, ceifaram a vida de Evanilson Ferreira Santos, vulgo “Jotinha”. Na data e hora supracitados, o, denunciado RAIQUE CHAVES DE OLIVEIRA, vulgo “Gordo”, envolvido com o tráfico de drogas naquela cidade, em atitude inabitual, passou em frente ao local onde se encontravam a vítima e seu irmão, EDENILSON PEREIRA DOS SANTOS, este também envolvido com o tráfico de drogas, observando-os atentamente. Ato contínuo, após ter RAIQUE informado aos dois primeiros denunciados que EDENILSON estava no local, CAIO e FILIPE ali chegaram de inopino, ocasião em que, estando ambos montados em uma motocicleta guiada pelo réu FILIPE, vulgo “Filipinho”, o denunciado CAIO efetuou alguns disparos contra EDENILSON, atingindo, entretanto, por erro na execução, EVANILSON, o fazendo com um disparo que, causando-lhe as lesões descritas em laudo de exame cadavérico, foi a causa da sua morte. O crime teria sido motivado por anterior rixa existente entre CAIO e EDENILSON, por motivo do envolvimento de ambos com o tráfico de drogas, razão pela qual os denunciados tencionavam dar cabo da vida de EDENILSON, o que culminou com a morte do seu irmão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se ocorreu a prescrição da pretensão executória em relação a CAIO FERNANDES SANTOS, diante da menoridade à época dos fatos e do decurso do prazo legal; (ii) analisar se a pena-base imposta a FILIPE SOARES DE ANDRADE deve ser reduzida ao mínimo legal, diante da primariedade e bons antecedentes reconhecidos na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão executória regula-se pela pena concreta aplicada, nos termos dos arts. 109, V, e 110 do Código Penal, com a redução prevista no art. 115 do CP, quando o réu era menor de 21 anos à época do fato.

4. Tendo CAIO FERNANDES SANTOS sido condenado à pena de 7 anos de reclusão, e considerando que contava com menos de 21 anos à data do crime, o prazo prescricional é de 6 anos, reduzido à metade. Como a última causa interruptiva ocorreu em 22/08/2018, data que se considera publicada a sentença, e não houve outra causa suspensiva ou interruptiva, está caracterizada a prescrição da pretensão executória.

5. Quanto ao apelo de FILIPE SOARES DE ANDRADE, não assiste razão à defesa. A pena-base foi fixada pouco acima do mínimo legal (7 anos), com fundamento na valoração negativa das consequências do crime, especialmente pela morte de adolescente de 16 anos que sequer era o alvo da conduta criminosa. Tal circunstância ultrapassa os elementos típicos do crime e autoriza o agravamento da pena-base, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. A participação de FILIPE, embora limitada à condução da motocicleta, não afasta a coautoria e o liame subjetivo com o agente executor dos disparos. O regime semiaberto aplicado reflete ponderação proporcional da pena, sem implicar, por si só, necessidade de redução da reprimenda ao mínimo legal.

7. A individualização da pena foi realizada com observância aos critérios legais, sem violação aos princípios da proporcionalidade ou razoabilidade, sendo incabível, na ausência de flagrante ilegalidade, a reavaliação da dosimetria na instância revisora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de CAIO FERNANDES SANTOS provido para reconhecer a prescrição da pretensão executória e declarar extinta sua punibilidade. Recurso de FILIPE SOARES DE ANDRADE desprovido.

Tese de julgamento
:

“A prescrição da pretensão executória regula-se pela pena aplicada na sentença condenatória transitada em julgado, sendo reduzida pela metade quando o réu for menor de 21 anos à época dos fatos.”

“A valoração negativa das consequências do crime é admissível quando demonstrado que os efeitos da conduta ultrapassam o previsto no tipo penal, como no caso de vítima adolescente que sequer era o alvo da ação criminosa.”

“A pena-base acima do mínimo legal pode ser mantida quando justificada por elementos concretos dos autos, ainda que o réu seja primário e de bons antecedentes.”

“O reconhecimento do regime inicial mais brando não impõe, necessariamente, a fixação da pena no patamar mínimo legal.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 107, IV; 109, V; 110; 112, I; 115; 121, §2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1904091/PR, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), T6, DJe 07/06/2021; STJ, AgRg no HC 865977/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, DJe 20/03/2024; STJ, AgRg no AREsp 1.829.096/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, DJe 15/12/2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
n.º 0000253-05.2017.8.05.0122,
em que figura como apelantes
CAIO FERNANDES SANTOS

e outro
e, como apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO ao apelo de CAIO FERNANDES SANTOS para reconhecer a prescrição da pretensão executória e declarar extinta a punibilidade do réu
; e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de FILIPE SOARES DE ANDRADE,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Crimina do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84